Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Embora não exista conexão entre a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento e a ação de inventário, há relação de prejudicialidade, diante da possibilidade de o testamento modificar os quinhões que porventura serão entregues aos herdeiros em sede de inventário.
2. Em homenagem à regra da prevenção, a ação que versa sobre o testamento deve ser processada e julgada pelo Juízo para o qual foi distribuído o inventário ajuizado primeiramente.
3. Declarado competente o juízo suscitante, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.